Tribunal: TJMT
Processo: 1008656-65.2022.8.11.0004
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008656-65.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUNAR TRANSPORTES DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 35.415.364/0001-17 (APELANTE), MONICA FREITAS RISSI - CPF: 161.615.698-84 (ADVOGADO), BRUNO ANTONIO PICCININ COLLA - CPF: 392.496.878-00 (ADVOGADO), DIEGO DA SILVA NUNES - CPF: 339.735.488-97 (ADVOGADO), JOSE ILSON LEAL DA SILVA - CPF: 053.352.783-07 (APELANTE), JESSICA FREITAS COIMBRA - CPF: 015.763.081-11 (ADVOGADO), HEBER TARSES SANTOS DA PAZ - CPF: 082.966.734-28 (APELANTE), CARLOS CESAR DA SILVA - CPF: 053.321.909-48 (APELANTE), ASSOCIACAO DE SOCORRO MUTUO E PECULIO AOS TRABALHADORES DE SAO PAULO - NOVA PROTECAO - CNPJ: 28.517.452/0001-64 (APELANTE), AURELIO HENRIQUE BRANDAO LEAL - CPF: 748.044.303-00 (APELANTE), CLAUDIA DE OLIVEIRA DIAZ - CPF: 031.138.779-97 (APELANTE), ELDIMAR PINTO DE CERQUEIRA - CPF: 189.530.001-06 (APELANTE), MARIANA DINIZ MESQUITA - CPF: 045.717.361-00 (APELANTE), SAMUEL QUEIROZ DO NASCIMENTOZ - CPF: 022.892.232-12 (APELANTE), LUCAS GREGORY DOS SANTOS - CPF: 433.222.948-70 (APELANTE), VISAO TOTAL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 18.007.840/0001-41 (APELANTE), ILDO JOSE KRUPP - CPF: 246.470.710-49 (APELANTE), FRANCISCO TELES NETO - CPF: 002.416.381-35 (ADVOGADO), FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER - CPF: 716.650.481-15 (ADVOGADO), ADRIANO CARLOS MAGALHAES - CPF: 166.804.448-02 (APELADO), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL BARRA DO GARÇAS-MT (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIANO CARLOS MAGALHAES - CPF: 166.804.448-02 (TERCEIRO INTERESSADO), LUNAR TRANSPORTES DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 35.415.364/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO CARLOS MAGALHAES - CPF: 166.804.448-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO SANTANA DO NASCIMENTO - CPF: 019.594.052-09 (ADVOGADO), FAYNE ALCANTARA RAMOS DE LIMA - CPF: 011.006.741-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU OS RECURSO DE JOSÉ ILSON LEAL DA SILVA, HEBERT TARSES SANTOS DA PAZ E ILDO JOSÉ KRUPP E PROVEU PARCIALMENTE OS DEMAIS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR. O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI PELO PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO
S
DE APELAÇÃO CRIMINAL –
1.
RESTITUIÇÃO DE
VEÍCULO
S
– TERCEIROS DE BOA-FÉ
– TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE ORIGEM ILÍCITA – DESNECESSIDADE DE AC
A
UTELAMENTO PARA INSTRUÇÃO PENAL – BE
NS JÁ PERICIADOS
– AUSÊNCIA DE USO DO
S

AUTOMOTORES
PARA A TRAFICÂNCIA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA DECISÃO
QUANTO AOS BENS DOS TERCEIROS
DE BOA FÉ
– PROPRIEDADE DO
S
BE
NS

COMPROVADA
– LIBERAÇÃO
DE PARTE
DO
S
VEÍCULO
S

APREENDIDOS
–
2.
ISENÇÃO DO P
AGAMENTO
DAS

TAXAS E DEMAIS DISPÊNDIOS
INCIDENTES SOBRE A GUARDA DOS VEÍCULOS
–
NECESSIDADE – ART. 328
, § 14,
DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – 3.
RECURSO
S
DE APELAÇÃO
DE DOIS APELANTES

PROVIDOS E
DE
UM
PARCIALMENTE P
ROVIDO.

1.
Verificada a inexistência de indícios que
os
veículo
s

dos apelantes
tenha
m
sido
adquiridos

com o resultado de ações ilícitas, bem como a desnecessidade
da manutenção
da

apreensão desses bens
para o deslinde do
processo
;
estando
os automotores
apreendido
s
há relevante período
e já periciados
; não havendo a

demonstra
ção de
qualquer irregularidade nos bens
;

bem como
que não
fo
ram
diretamente empregado
s
ou vocacionado
s
para a traficância, não se justifica a apreensão e manutenção do
s

automotores
que estavam sendo transportados pelo caminhão
tipo
cegonha – além daquele em que a droga estava escondida e do próprio caminhão de transporte
e o seu reboque
–
à

disposição indefinida
do Poder Judiciário
.

2.
Uma vez deferida
aos apelantes a
restituição
dos
veículos apreendidos para apuração da prática de crimes, em virtude de não mais interessarem ao processo, não se justifica a cobrança ao seu legítimo proprietário de taxas e
demais dispêndios
relativ
o
s à sua remoção e estadia, uma vez que, repita-se,
o
s
proprietário
s
,
estaria
m
sendo onerado
s
por fato ao qual não
deram
causa
;
além disso, o
§ 14 do art. 328 do
Código de Trânsito Brasileiro
prevê a referida isenção.

3.
R
ecursos
de dois dos apelantes

providos e um
parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ildo José Krupp
,
Adriano Carlos Magalhães
,
Carlos Cesar da Silva
,
Associação de Socorro M
ú
tuo e Pec
ú
lio aos Trabalhadores de São Paulo – Nova Proteção
,
representada po
r
Aurélio Henrique Brandão Leal
,
Cláudia de Oliveira Diaz
,

Eldimar
Pinto de Cerqueira
,
Mariana Diniz Mesquita
,
Samuel Queiroz do Nascimento
,

a sociedade empresária
Visão Total Transportes Ltda.
,
representada por

Lucas Gregory dos Santos
,
José Ilson Leal da Silva

e
Heber
Tarses
Santos da Paz
,
contra

decisão
prolatada
pelo
Juízo
da
1
ª

Vara
Criminal
da Comarca d
e
Barra do Garças
/MT

que,
no
AuPrFl
1004500-34.2022.8.11.0004, indeferiu o pedido de restituição do
s
veículo
s apreendidos
e determinou
sua
alienação antecipada
(ID
146951302)
.

Os apelantes
,
nas razões
vistas
nos
IDs
146951314, 146951331
e
146951349, postula
m
a reforma da referida decisão
,
para que os veículos apreendidos sejam restituídos

aos seus respectivos proprietários, uma vez que ficou demonstrado, por meio de documentos, que os referidos
bens
não estão ligados ao delito em análise
e não estão
servindo para o interesse do processo
, requerendo, ainda, a isenção das
taxas e demais dispêndios
inerentes à apreensão dos
aludidos automotores.

O Ministério Público, nas contrarrazões constantes no ID 146951381, postula
“
o
PARCIAL PROVIMENTO
dos recursos de apelação interpostos, reformando a r. decisão vergastada no afã de deferir a restituição dos veículos de passeio, mantendo-se, entretanto, apenas a apreensão do automóvel Fiat Strada, placa BCA-5A38, do caminhão Volvo/FH12 380 42xT, de placa JOL8A38 e do SR/NEGO ROBOCOPE 13V, de placa EVO8C82
”.

E, nesta instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
151587166
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Co
mo dito no relatório, os apelantes postulam a reforma da decisão que indeferiu o pedido de restituição
e determinou a alienação antecipada dos
veículos que estavam sendo transportados por
um
caminhão
tipo
cegonha,
conduzido por Adriano Carlos Magalhães,
que
fo
ram
apreendido
s
, após abordagem policial, por ter sido localizado no interior do veículo Fiat/Strada, placa BCA5A38
,
que estava na carroceria do caminhão
,
101 (cento e um) tabletes de cocaína, pesando 104,50 kg (cento e quatro quilos e cinquenta gramas
).

Depreende
-se
destes
autos
que, após a prisão em flagrante de Adriano Carlos Magalhães, a autoridade policial apreendeu o caminhão
tipo
cegonha
;
o veículo
no qual foi encontrad
o
o
entorpecente (Fiat/Strada, placa BCA5A38)
;

bem
como os

demais auto motores que estavam sendo transport ados
. Em seguida, foi
pleiteada a restituição dos referidos bens móveis
;
e, após a juntada da documentação comprobatória da propriedade dos
automotores
e realização de perícia a fim de constatar a higidez dos sinais identificadores veiculares,
mesmo com manifestação favorável do Ministério Público,
opinando
pelo
deferimento da restituição,
o magistrado indeferiu
os pedidos
e determinou a alienação antecipada
dos veículos
, com a finalidade de
evitar
que fosse
m
deteriorados
.

Todavia, em que pese o entendimento do magistrado,
os
apelantes,
com
exce
ção de
Adriano Carlos Magalhães, demonstraram se tratar de terceiros de boa-fé, comprovando a propriedade dos veículos que
não mais interessam ao processo penal,

que, a
propósito, não apresentaram vestígios de adulteração, consoante se infere do Laudo Peric
ial n. 300.2.18.2022.008586-01, de maneira que não se mostra pertinente
à
manutenção da apreensão
dos
automotores
que estavam sendo transportados no caminhão
tipo c
egonha,
exceto
aquele em que foi localizado o entorpecente (Fiat/Strada, placa BCA5A38) e, por óbvio, a carreta

(Volvo/F 12 380, placa JOL8A38

e
o
reboque
SR/Nego
Ro
bocope
, placa EVO8C82).

C
omo se sabe, a
apreensão e restituição de bens apreendidos, com o envolvimento na infração penal de tráfico de entorpecentes, é matéria sujeita a um conjunto normativo que provém desde a Constituição da República até diversas leis, de ordem material e/ou processual.

Assim, d
a análise deste plexo normativo,
infere-se
que

por se tratar de restrição ao direito fundamental de propriedade,
até mesmo
decretado
ante tempus
, sem a própria apreciação em processo judicial e nem possibilidade maior de exercício de defesa, a apreensão e manutenção da restrição sobre be
ns
, como veículo
s
, deve provir de fundadas razões de ser proveito do crime, de estar vocacionado à prática ilícita, ou ainda de pender análise sobre
o bem
com o intuito de angariar prova para a ação penal.

Aliás, d
outrina
ndo sobre o tema
Nestor Távora
e
Rosmar
Rodrigues Alencar
,
no Curso de Direito Processual Penal, 13ª Edição, Editora
Jus
Podvim
,
não deixam margem para dúvida ao asseverar:

De tal
sorte, as coisas relacionadas à infração penal podem ser apreendidas para atender os seguintes fins: (a) submissão a exames periciais
: enquanto pendentes as conclusões periciais, ficam os objetos
apreendidos
sob custódia, notadamente os instrumentos do crime (instrumenta sceleris)
; (b) necessidade probatória: cuidando-se de instrumentos da infração ou de objeto
s que atesta a materialidade da infração penal, devem ser acautelados como prova, tal como pode acontecer quando é necessário apresentar aos jurados a
faca instrumento do crime de homicídio; (c) para assegurar a restituição de coisa subtraída ao legítimo dono ou possuidor, eis que constitui o produto direto da empreitada
criminosa (
producta
sceleris); e (d) para garantir o confisco de bem em favor da União
nos termos do art. 91, do Código Penal...

O
confisco é previsto no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal

nos seguintes termos
:
“
Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei
”.

Logo
, o c
onfisco, por derivar o bem de produto da ação ilícita, é efeito da condenação previsto no art. 91, II,
b
, do Código Penal, por consequência direta tanto da Constituição Federal quanto da máxima de que
o crime não deve compensar
.
Além disso, o referido
Codex
, no art. 91, II,
a,
dispõe sobre o perdimento dos bens cujo uso, posse ou detenção constitua crime, como decorrência do dever de cessação imediata da ação criminosa.

Salient
e
-se
, por oportuno, que es
s
a
questão foi profundamente debatida pelo Supremo Tribunal Federal no R
ecurso
E
xtraordinário n.

638.491/PR,
relatado pelo
Min
istro
Luiz Fux, no qual, reconhecida a repercussão geral, passou a compor o Tema 647/STF. Na
quela
oportunidade, avaliaram-se todas as perspectivas históricas, constitucionais, de direito comparado e de restrições a direitos fundamentais que envolvem o confisco
desses

bens
, sob a ótica, presente tanto na C
onstituição
F
ederal
como noutras cartas constitucionais, que
o crime não deve compensar
, gerando um imperativo normativo no sentido de repreender, também sob o prisma patrimonial direto, as infrações geradoras de ganho patrimonial ilícito.

Por conseguinte,
o Tema 647/STF fixou a
seguinte
tese:
“
É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal
”.

Sendo assim
, o que an
tes
era
controverso,
hoje
está
evidente que
não
há necessidade
de reiteração do uso do bem ou sua modificação para fins de confisco, pois configuraria, segundo o S
upremo
T
ribunal
F
ederal
, exigência não contida no comando constitucional e não compatível com a necessidade constitucionalmente assegurada de reprimir tais infrações penais, bem como o benef
ício direto delas au
ferido.

No presente caso, contudo, não há absolutamente nenhum elemento indicativo de que o
s veículos
apreendido
s

fo
ram
adquirido
s
pelos apelantes
com renda obtida pelo tráfico de entorpecentes, exigência probatória mínima para tal restrição ao direito de propriedade.

Aliás, a própria decisão impugnada não trata em nenhum momento de uma suposta origem ilícita do
s

automóveis
, tendo apenas ressaltado, no dispositivo, como adição aos fundamentos, que
“
os postulantes à restituição de veículos não lograram comprovar a existência de prévia contratação ou subcontratação do transporte dos veículos ao condutor e proprietário do caminhão apreendido
”
.

Ocorre que
,

essa
simples menção
à possibilidade de proveniência criminosa do
s

veículos dos apelantes
, sem nenhum dado nesse sentido, ainda que indiciário, não é fator bastante à manutenção da
sua
apreensão, sobretudo
porque
o
s

apelante
s
, conforme asseverado alhures,

demonstra
ram
a
propriedade dos bens e a
probabilidade maior
de
que foram
obtido
s pelos meios legais
.

Deveras,
consoante afirmado pelos apelantes,
inexiste contrato de transporte, uma vez que o referido serviço sequer foi negociado
pelos
proprietários dos veículos
diretamente
com

Adriano Carlos Magalhães
,
que é motorista autônomo e realiza fretes para transportadoras, cujo serviço é contratado de forma verbal, oportunidade em que lhe são disponibilizados os
CRLV’s
dos
veículos
a serem transportados
, tendo em vista que a própria documentação do
automotor
emplacado confere a sua legalidade
, bem como a nota fiscal, no caso do veículo novo, ainda sem placa
.

Logo, n
ão havendo motivo
s
para manter acautelado
parte d
o
s veículos que estavam sendo transportados por Adriano Carlos Magalhães
, para futuro perdimento por confisco, não é tal justificativa idônea para
manter a
apreensão do
s seguintes
automotores
:

Motocicleta Bros, cor preta, placa RAT4660;

Motocicleta Biz, cor vermelha, placa QLX5478;

Amarok
, cor preta, pla
c
a NXT9F85;

Cobalt
, cor prata, placa EYP4C62;

Hilux, cor prata, placa RSZ3A58;

Polo, cor prata, placa QQR8G21;

Hilux, cor branca, placa QTB7188;

Gol, cor preto, placa BCB7587;

Gol, cor preto, placa QTB7469;

Polo, cor cinza, placa QTA7369;

Toro, cor branca, sem placa, chassi 9882261PNNKE55452;

Hilux SW4, cor branca (para sucata), leilão 17/05 lote 83 (placa NDO2814).

Isso porque, o
s
veículo
s acima mencionados
já est
ão
apreendido
s
desde
3 de junho
de 202
2
;
e, mesmo transcorrido mais de
oito meses
, nenhuma prova
de que os referidos bens foram

adquiridos de forma ilícita foram
produzida
s
,
pelo contrário, os apelantes trouxeram
para estes
autos
os
documentos necessários para comprovar a propriedade lícita dos
bens

de sua propriedade
.

Remanesce, ainda, a questão da utilização do
s
be
ns
para a prática da mercancia de entorpecentes, o que motivaria a apreensão e posterior perdimento na forma do art. 61 da Lei 11.343/06.
Todavia, n
essa hipótese,

ainda que
ausente a habitualidade e reiteração da utilização do
automotor
para a traficância, ou a alteração indevida de sua estrutura, é necessário que a infração seja perpetrada com o auxílio direto do veículo, sob pena de não se legitimar o perdimento, em atenção aos dispositivos constitucionais e legais e, principalmente, ao Tema 647/STF.

No caso
destes autos
, a moldura fática evidencia que
uma equipe da Polícia Rodoviária Federal abordou o caminhão tipo cegonha, conduzido por Adriano Carlos Magalhães, para averiguação dos equipamentos obrigatórios para transporte seguro de veícul
os
;
e, ao analisar a documentação, foi percebido divergência de tráfego, razão pela qual
foi
realiz
ada uma
fiscalização minuciosa nos
automotores
, vindo e ser localizado 101 tabletes de pasta-base de cocaína, pesando 104,05kg,
apenas
no veículo Fiat/Strada
que
também
estava sendo transportado.

Ressalve-se, por oportuno, que
inexiste
nestes autos
qualquer elemento atrelando os veículos
acima elencados
à prática criminosa, seja como instrumento
s
, produto
s
ou até mesmo como proveito do crime, circunstância
s
que demonstra
m

a desnecessidade da manutenção
da apreensão dos referidos bens
.

Além do mais, os
veículos
acima
listados
,
tal como foram
apreendidos, não
constituem
meio para a prática do crime, nem parece
m
estar vocacionado
s
a tanto,
uma vez que
não
foram modificados
para
ocultação de entorpecentes
. O fato de ter sido localizada droga
em apenas um dos veículos transportados
, nas circunst
âncias da apreensão, denota
a possibilidade de que
Adriano Carlos Magalhães
tenha aproveitado de uma das suas viagens

para praticar a traficância, sem que os
donos
dos demais veículos tivessem conhecimento,
não
sendo, portanto,
legítima a manutenção da apreensão do
s

bens
acima
relacionados
.

Aliás, nesse sentido,
veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL E PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LEVANTAMENTEO DE RESTRIÇÃO SOBRE VEÍCULO DE TERCEIRO ENCONTRADO NA RESIDÊNCIA DE RÉU EM AÇÃO PENAL VERSA SOBRE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO BEM POR TERCEIRO DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE O VEÍCULO TENHA SIDO ADQUIRIDO COM PRODUTO DE CRIME OU DE QUE FOSSE UTILIZADO HABITUALMENTE PARA A PRÁTICA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

1. Como regra geral, a restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos
arts
. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, II, do Código Penal.

2. Esta Corte tem entendido necessária a demonstração de que o bem apreendido fosse utilizado habitualmente ou tivesse sido preparado especificamente para a prática do tráfico de entorpecentes, para que se possa declarar a perda do perdimento do bem relacionado a tal delito. Precedentes: RMS 61.879/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019,
DJe
19/12/2019;
AgRg
no
REsp
1.185.761/MT, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2014,
DJe
30/10/2014;
AgRg
no
AREsp
175.758/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2012,
DJe
14/11/2012 e
AgRg
no
REsp
1.053.519/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2011,
DJe
01/08/2011.

3. Se, por um lado, o art. 118 do Código de Processo Penal veda a restituição de coisas apreendidas em ações/inquéritos penais antes do trânsito em julgado da sentença, por outro lado, ele também ressalva que tais coisas devem ser mantidas em poder do Juízo "enquanto interessarem ao processo". Precedente.

4.
Não havendo evidências ou alegação, na denúncia, de que o veículo sobre o qual pesa restrição imposta pelo Juízo penal tenha sido adquirido com produto do crime, nem dúvidas de que o proprietário legal do bem é terceiro de boa-fé, a ausência de provas de que o automóvel em questão foi utilizado pelos réus da ação penal para o transporte de drogas, ou de que tivesse sido especialmente preparado para tal finalidade constituem fatores que revelam o desinteresse da manutenção da restrição para o deslinde da controvérsia penal, sobretudo quando a ação penal está instruída com interceptações telefônicas, depoimento de relator e vários outros documentos hábeis a demonstrar o envolvimento dos réus com o tráfico de entorpecentes
.

5. Situação em que a empresa impetrante celebrou contrato de cessão de direitos aquisitivos de veículo alienado fiduciariamente com cessionário comprador que não honrou seu compromisso, o que a levou a impetrante a ajuizar ação civil de busca e apreensão, obtendo tutela de urgência, após o que o veículo lhe foi devolvido pelo cessionário. Nesse meio tempo, entretanto, o automóvel foi encontrado, em operação de busca policial, na residência de réu de ação penal, acusado de participar de organização criminosa destinada ao tráfico de drogas, o que motivou a imposição de restrição judicial sobre o veículo junto ao DETRAN. No entanto, exceção feita aos comprovantes de cartões de crédito e transações financeiras, em nome de um dos réus, encontrados no automóvel da recorrente, não há nada na denúncia que relacione o veículo em questão com o transporte de entorpecentes. Ademais, tanto o depoimento do colaborador quanto as interceptações telefônicas explicitam que a organização criminosa realizava o transporte da
mercadoria ilícita por meio de avião, barco, ônibus e veículos de outras marcas descritos na denúncia. Além disso, o próprio Ministério Público Estadual, no primeiro grau de jurisdição, concordou com o pedido de levantamento da restrição imposta sob o veículo da recorrente. Alegação do réu colaborador de que o veículo em questão seria de propriedade do pai de um dos líderes da organização criminosa que se revelou infundada.

6. Recurso ordinário a que se dá provimento, para que seja determinado o levantamento da restrição existente sobre o veículo da recorrente,
restituindo-se-lhe
o bem.

(RMS 64.749/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021,
DJe
15/03/2021
)
Negritamos.

Por outro lado, a teor do art. 118 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
,
os veículos:
Fiat/Strada, placa BCA5A38
;
Volvo/F 12 380, plac
a JOL8A38
;
e
reboque

SR/Nego
Robocope
, placa EVO8C82
, não
podem

ser
restituídos,
uma vez que o primeiro foi preparado para o transporte de entorpecentes, e a carreta
tipo
cegonha (
Volvo/F
12 380
, cor branco,
placa JOL8A38 e
o
reboque

SR
/Nego
Robocope
,
cor azul,
placa EVO8C82
), fo
ram
utilizad
os
por
Adriano Carlos Magalhães para o transporte do
Fiat/Strada
,
no qual foi encontrada a droga. Diante disso,
ainda que
esses dois veículos já
tenham sido periciados, não ficou comprovado que
foram

adquiridos de forma lícita
,
bem como que foram
utilizados na prática delitiva
,
isso significando dizer
que
a apreensão desses três bens ainda interessa
ao processo
, mormente para elucidação da autoria delitiva por parte de Adriano Carlos
.

Quanto ao pleito de isenção
das
taxas e demais

dispêndios
inerentes à apreensão dos veículos, é necessário acolher o referido pleito, uma vez que as taxas e despesas com remoção e estad
ia
, só são devidas pelo proprietário do veículo eventualmente apreendido, quando praticada alguma das infrações administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

Com efeito
, o
§ 14 do art. 328 do
Código de Trânsito Brasileiro
estabelece
que:

Art.328. O veículo apreendido ou removido a qualquer título e não reclamado por seu proprietário dentro do prazo de sessenta dias,
contado da data de recolhimento, será avaliado e levado a leilão, a ser realizado preferencialmente por meio eletrônico.

[...]

§14. Não se aplica o disposto neste artigo ao veículo recolhido a depósito por ordem judicial ou ao que esteja à disposição de autoridade policial.

Destacamos

Portanto,
considerando que
a apreensão dos bens
de propriedade dos apelantes
não constitui
medida administrativa decorrente de infração de trânsito, não há que se falar em cobrança d
e
diárias e taxas
relativas à remoção e estadia
desses
bens, mormente
porque os seus
p
roprietários estariam sendo onerados por fato que
não
deram causa.

Consigne
-se, por
derradeiro
, que o
s

apelante
s
comprov
aram
a propriedade do
s
be
ns
a partir dos documentos pertinentes não havendo dúvidas a respeito, conforme prescreve o art. 120 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
. D
e
ssa
forma
,
não
o
correndo
nenhuma

das
hipóteses passíveis de acautelamento do
s

veículos
para futuro e eventual perdimento, após o trânsito em julgado,
bem como
porque a decisão impugnada não traz
qual
fundamento
nesse sentido
, é imperiosa a liberação do
s

automotores
acima listados
.

Posto isso, em
sintonia
com o parecer ministerial,
dou provimento
ao
s

apelos interpostos por
Ildo José Krupp
,
José Ilson Leal da Silva
e
Heber
Tarses
Santos da Paz
, e
dou parcial provimento
ao recurso de

Adriano Carlos Magalhães, Carlos Cesar da Silva
,
Associação de Socorro M
ú
tuo e Pec
ú
lio aos Trabalhadores de São Paulo – Nova Proteção,

represent
ada por

Aurélio Henrique Brandão Leal
,
Cláudia de Oliveira Diaz
,

Eldimar
Pinto de Cerquei
r
a
,
Mariana Diniz Mesquita
,
Samuel Queiroz do Nascimento
,

sociedade empresária

Visão Total Transportes Ltda.,
representada por

Lucas Gregory dos Santos
,

para determinar a restituição
dos veículos apreendidos

no
AuPrFl
1004500-34.2022.8.11.0004
,
exceto

do
s seguintes
:
Fiat/Strada
(
placa BCA5A38
),
caminhão
Volvo/F 12 380, placa JOL8A38, e

reboque

SR/Nego
Robocope
, placa EVO8C82
que devem se
r manti
dos
apreen
didos
nos termos da decisão
vergastada
;
isentando
os apelantes

das
taxas
de diária e permanência em pátio e demais
dispêndios
inerentes à apreensão dos
bens liberados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023